Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014483-74.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
RECORRIDO: MAGDA VICTOR DE MATOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BONSUCESSO S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43544494):
“AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR - DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais que não conheceu do recurso inominado pela falta de preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-“ (TJMT, Agravo Interno 1014483-74.2019.8.11.0000, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2020)
A parte Recorrente alega que o acórdão negou vigência ao artigo 1007 do CPC, ao argumento de que deve ser acolhida a reclamação proposta pelo Recorrente para que seja determinado o prosseguimento do feito perante à Turma Recursal e determinada complementação das custas do Recurso Inominado.
Aduz que a Lei n. 9099/95 é omissa quanto à possibilidade de complementação do preparo recursal, motivo pelo qual deve ser adotado subsidiariamente a matéria prevista no CPC.
Recurso tempestivo (ID 47849483).
Contrarrazões (ID 31636996).
A parte Recorrente requereu a remessa dos autos à Central de Conciliação, informando sobre a existência de proposta de acordo nos presentes autos (ID 54497462).
No entanto, intimada a parte Recorrida para se manifestar sobre a referida petição, esta não concordou com o que fora proposto pelo Recorrente, sustentando que o objetivo do Banco era apenas protelar o prosseguimento do feito (ID 54938988), motivo pelo qual indefiro a remessa dos presentes autos à Central de Conciliação.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega que o acórdão negou vigência ao artigo 1007 do CPC, ao argumento de que deve ser acolhida a reclamação proposta pelo Recorrente para que seja determinado o prosseguimento do feito perante à Turma Recursal e determinada complementação das custas do Recurso Inominado.
Aduz que a Lei n. 9099/95 é omissa quanto à possibilidade de complementação do preparo recursal, motivo pelo qual deve ser adotado subsidiariamente a matéria prevista no CPC.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...) Conforme relatado, o agravante alega que a decisão monocrática contraria a orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que negou a aplicação ao disposto no artigo 1.007, §2o, do CPC/15.
No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.”
Ademais, não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal em matéria de direito processual civil, tendo em vista que o processo, nos juizados especiais estaduais, é regido pela Lei no 9.099/95.
Neste contexto, a Reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, requisito não demonstrado pela Reclamante.
No caso, o agravante sustenta que o indeferimento liminar da Reclamação se deu de forma equivocada, uma vez que o recolhimento parcial do preparo constitui ofensa ao artigo 1.007, § 2o, do CPC/15, razão pela qual contraria o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, consoante entendimento reiterado no STJ, não cabe Reclamação em face de divergência envolvendo questão de ordem processual, em virtude da autonomia dos Juizados Especiais para a regulamentação de seu procedimento, bem como não se aplica a regra inserta no artigo 1.007, § 2o, do CPC/15, por se tratar de norma especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI 9.099/95. RESOLUÇÃO No 12/2009.
1. O Superior Tribunal de Justiça, desde a decisão do STF nos EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, passou a admitir o uso da reclamação para "dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a [sua] jurisprudência..." (art. 1o da Resolução n.o 12/2009, do STJ).
2. A divergência exigida, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 12, deve ser verificada em face de jurisprudência consolidada do STJ, hábil a proporcionar ao jurisdicionado confiança de que a legislação federal será interpretada e aplicada em um mesmo sentido. Precedente.
3. A expressão 'jurisprudência consolidada' abrange apenas temas de direito material, excluindo questões processuais, em face da autonomia dos Juizados Especiais para regular o seu procedimento (art. 14, "caput" e § 4o da LF n. 10.249/01).
4. Necessidade, ainda, que a decisão do Juizado Especial Cível tenha contrariado (a) súmula do STJ, (b) decisão proferida em sede de recursos repetitivos ou (c) jurisprudência consolidada desta Corte.
5. O preparo recursal no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Estaduais (Lei n.o 9.099/95), além de se tratar de questão processual, é regulado por norma especial, não tendo aplicação a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC.
6. Interpretação da questão à luz dos princípios reitores do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010, destaque meu)
(...)
Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 20.530/SC, 1a S., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 22.09.2014; Rcl 20.523/SC, 1a S., Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 22.09.2014; e Rcl 20.517/SC, 1a S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22.09.2014. Isto posto, nos termos do art. 34, XVIII, a do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. (STJ, Rcl 032836, Rel. Min. Regina Helena Costa, p. em 18/10/2016) (g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO RECURSAL EM PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
1. A divergência que autoriza o conhecimento de reclamação, nos termos do art. 1o da Resolução STJ n. 12/2009, abrange apenas temas de direito material, com exclusão das questões processuais.
2. O preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na Rcl 4.885/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011)
Desta feita, o preparo recursal no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Estaduais deve ser realizado de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei no. 9.099/1995, não sendo aplicável ao caso a regra geral que permite a sua complementação, prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC/15. (...)” (id 44728977)
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, EM RECLAMAÇÃO RELATIVA A JULGADO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL (RESOLUÇÃO STJ No 12/2009). FALTA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração, recebe-se a presente petição como agravo regimental.
2. A reclamação contra julgado de Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal, que tem previsão na Resolução STJ no 12/2009, se assemelha ao agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil no que pertine à sua formação, não sendo possível a abertura de prazo para a juntada posterior de peça essencial, no caso, a certidão de publicação da decisão impugnada.
3. De todo modo, ainda que superado o óbice acima, não procedem as alegações da reclamante, pois a norma que invoca, contida no art.
511, § 2o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao procedimento do recurso inominado dirigido à Turma Recursal. A providência de complementação de preparo de recurso não tem correspondente no procedimento célere, previsto nos arts. 41 a 46 da Lei n. 9.099/95, que ampara a instituição dos Juizados Especiais.
4. Além disso, os arestos desta Corte trazidos como paradigma não se pronunciam acerca da possibilidade de abertura de prazo para complemento do preparo nos recursos de que trata o art. 41 da Lei 9.099/95, não restando demonstrada, assim, a existência de divergência entre a decisão da colenda Turma Recursal paulista e a jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos moldes exigidos pelo art. 1o da Resolução STJ no 12/2009.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RCDESP na Rcl 4.414/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 21/08/2012)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV